Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734404-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Cicero Candido Ribeiro Joao Camilo Rangel Luiz Parussolo Marcos Vinicius Fedumenti Valsecchi Rafael Paschoini Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Cicero Candido Ribeiro, Joao Camilo Rangel, Luiz Parussolo, Marcos Vinicius Fedumenti Valsecchi e Rafael Paschoini com o objetivo de desconstituir a decisão (Id. 94688234, fl. 15) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 63100/96 (PJe no 0001639-50.2001.8.07.0001), que acolheu a impugnação oferecida pela ré na fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a petição inicial não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais e do depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz poderá indeferir o requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) No caso em exame os autores alegam que não têm condições de arcar com o pagamento das custas iniciais e do depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC, mas não vieram aos autos as eventuais provas a respeito da aludida situação financeira. Convém destacar, aliás, que o eventual deferimento da gratuidade de justiça nos autos do processo originário não é suficiente para que a aludida benesse seja também concedida nos autos do processo originado pela ação rescisória. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (omissis) 5. A rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo caracterizada por sua autonomia e independência em relação à ação originária, com os requisitos a ela inerentes nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC, de modo que, verificando-se que a parte autora não se enquadra na condição de hipossuficiente, deve o magistrado determinar o recolhimento das custas e do depósito prévio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1305583, 07277921820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.)” (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA APÓS SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTONOMIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC NÃO É AUTOMÁTICA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento contra o decisum do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A ação rescisória é processo distinto daquele no qual a decisão atacada foi proferida, razão pela qual eventual gratuidade de justiça deferida no processo originário não aproveita aquela ação. 3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1098649, 07031158920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018.)” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os autores demonstrem a alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília–DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator